Tribunal: TJMT
Processo: 1020898-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020898-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), ANILTON CARVALHO NEPOMUCENO - CPF: 985.798.942-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAM BARROS DA SILVA - CPF: 038.708.091-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E N.o 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca da condição de dependente químico do paciente depende de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito, evidenciadas pelos antecedentes criminais do autuado e pela a diversidade de narcóticos apreendida em seu poder.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LORRAN DE SOUZA SANTOS

PACIENTE:

ANILTON CARVALHO NEPOMUCENO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do procedimento criminal n.o 1003738-81.2021.8.11.0059 (PJe), em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que
o paciente é mero usuário de drogas
e que, tanto a pequena quantidade apreendia em sua residência, quanto o monitoramento realizado pelos investigadores da Delegacia Civil de Confresa/MT, demonstram claramente que o increpado não se dedica à narcotraficância; em adendo, aduz que o paciente é vítima das
declarações inverídicas
prestadas por
Livercy Soares Rodrigues,
a qual seria a verdadeira coordenadora do tráfico de drogas na região e integrante de facção criminosa.

A fim de endossar tais afirmações, o impetrante informa a juntada de uma declaração, assinada por
Neylton Noleto,
pois a seu ver, o documento corroboraria com todos os fatos explanados e, por tratar-se de prova material,
“deve ser levada em consideração em qualquer momento” (sic).

Lado outro, ressaltando a importância da fundamentação de uma decisão segregatícia da liberdade de outrem, especialmente em período pandêmico e ante a carência de magistrados na comarca de Porto Alegre do Norte/MT, suscita a
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, pois afirma não estarem presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, e também por não ter sido demonstrado de forma concreta a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade poderia causar à ordem pública, mormente considerando que o ora beneficiário não ostenta nenhuma condenação criminal.

Em derradeiro, o impetrante assevera a alarmante
ocorrência de desrespeito aos direitos humanos do custodiado
, uma vez que não pôde receber visitas de sua companheira e nem lhe foi permitido a entrega de pertences pessoais para higiene pessoal e limpeza, tendo em vista que sua companheira não conseguiu confeccionar a carteirinha de visitação.

Ante o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja permitido que
‘aguarde em liberdade o desenrolar de seu processo”
, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 109922490 ao ID 109924955.

Após determinação para que emendasse a inicial, o impetrante apresentou os documentos de ID 111194978 ao ID 111194982.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida
(ID 111328974), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 112104979 a 112104986) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 112784463).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
15/09/2021
o paciente
ANILTON CARVALHO NEPOMUCENO
foi preso em flagrante delito, por supostamente cometer as condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
. Submetido à audiência de custódia, o recolhimento pré-cautelar foi convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos e liberdade provisória formulados em primeira instância.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da negativa de autoria
– alardeada situação de usuário de drogas em que se encontra paciente.

À título de primeira causa de pedir, o nobre causídico sustenta que mesmo tendo os investigadores realizado o monitoramento do acusado por 15 (quinze) dias, inexistem indícios concretos capazes de vincular o paciente ao comércio malsão, mormente porque a informante
Livercy Soares Rodrigues
, que delatou o paciente, é contumaz na prática do crime de tráfico e integra facção criminosa, bem como a quantidade de droga apreendida em sua posse é ínfima, a indicar que, em verdade, se trata de mero usuário de narcóticos.

Sem razão
, contudo.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colacionados aos autos, durante a investigação traçada no bojo do IP 159/2021, que apurou tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Confresa/MT, a autoridade policial obteve informações, por meio da informante
Livercy Soares Rodrigues,
de que o ora paciente
ANILTON CARVALHO NEPOMUCENO
e a codenunciada
Cleomam Barros da Silva
estariam envolvidos na pratica do comércio malsão.

Em diligências, apurou-se que, em tese, o casal seria responsável por fornecer toda a droga que era comercializada no denominado “Bar Sudoeste”, localizado na Rua Eugênia, esquina com a Rua Lazaro Nogueira, Bairro Sudoeste, na cidade de Confresa/MT, e que, posteriormente, recolhiam os valores auferidos com as vendas, bem como colaboravam com a atuação da organização criminosa Comando Vermelho.

Por tais razões, foi feito Pedido de Busca e Apreensão na residência do casal, localizada na rua Geraldo Pereira no 63, bairro Setor da Saúde, Confresa – MT, assim como no comércio “Bar Sudoeste”, também de propriedade do casal; pedido este que foi acolhido, pelo magistrado primevo.

No dia 15/09/2021, por volta das 06h00min, a equipe policial realizou o cumprimento dos mandados, obtendo êxito em localizar na residência do casal, além da codenunciada
Cleomam
, a quantia de R$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais) em dinheiro, 03 (três) porções médias de substância entorpecente análoga a PASTA BASE DE COCAÍNA “CRACK”, 01 (uma) porção média de substância entorpecente análoga a COCAÍNA PURA, além de 03 (três) aparelhos celulares.

Por sua vez, no comércio denominado “Bar Sudoeste”, a equipe policial encontrou o denunciado
ANILTON
e foram aprendidos R$ 1.067,00 (mil e sessenta e sete reais) em dinheiro, 04 (quatro) porções medias de substância entorpecente análoga a PASTA BASE DE COCAÍNA “CRACK”, 01 (uma) faca tipo peixeira, cabo branco, de aproximadamente 15 (quinze) centímetros de lâmina, com resquícios de droga, além de 02 (dois) aparelhos celulares e uma motocicleta placa QBV-7E40.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E por mais que o impetrante insista que a quantidade de narcóticos apreendida na posse do increpado era ínfima [aproximadamente 10g de cocaína e 14g de maconha], a indicar que o favorecido nessa ordem não se trata de traficante de drogas, mas sim, de mero usuário de entorpecentes; também não encontro motivos para acolher referida pretensão.

Isso porque, a constatação de que o beneficiário deste
writ
é efetivamente
dependente químico
e de que os psicotrópicos apreendidos seriam destinados tão somente para o consumo próprio, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria dos crimes de tráfico e ilícito de entorpecentes e associação ao narcotráfico.

Como se não bastasse, verifica-se por meio das informações prestadas que a
denúncia foi recebida pela magistrada competente em 30.11.2021
, no bojo do procedimento n. 1003738-81.2021.8.11.0059, em desfavor do paciente
ANILTON
e da corré
Cleomam Barros da Silva
.

Em sendo assim, entendo que as meras alegações a respeito da inveracidade das informações trazidas pela informante
Livercy
e da autenticidade das declarações assinadas por
Neylton
não são suficientes para afastar a conclusão de que não é possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos delitos tipificados nas normas penais incriminadoras do
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de

salvaguardar a ordem pública
, mormente diante da
recalcitrância delitiva do increpado
que, aparentemente, ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Deveras, tal argumento se revela apto a sustentar a manutenção da segregação cautelar pois, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem também possui contra si a
Ação Penal n.o 100539903.2020.8.11.0004
, em trâmite perante a comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de
tráfico de drogas e receptação
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Não se descuida ainda que a manutenção do ergástulo também foi fundamentada na
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo increpado, evidenciada pela elevada quantia de dinheiro encontrada e pela
diversidade
de psicotrópicos [
MACONHA e COCAÍNA
] apreendidos em seu poder, os quais estavam devidamente fracionadas e acondicionadas em porções; justificativas que se revelam aptas a respaldar a manutenção do claustro provisório, conforme os ditames do
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Por fim, no que tange às alegações de que o impetrante
não está conseguindo receber visitas de sua companheira e nem lhe foi permitida a entrega de pertences pessoais para higiene pessoal e limpeza
, verifica-se que tais pedidos deverão ser solucionados pelo
juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Vila Rica/MT
, onde o custodiado encontra-se segregado, não havendo comprovação nos autos de que a solicitação tenha sido levada ao magistrado competente; o que impede a análise nesta via, sob pena de
supressão de instância
.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANILTON CARVALHO NEPOMUCENO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021